Tribunal: CARF
Processo: 10983.901722/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.901722/2014-24
ACÓRDÃO
1201-007.114 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROVAS JUNTADAS. FALTA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE.
A falta de apreciação de documentos juntados pelo contribuinte, ainda que
por um lapso, mitiga o seu direito de defesa, vício somente reparado pela
anulação do ato de julgamento, para que possa ser prolatada decisão
considerando toda a riqueza probatória oferecida pelo manifestante.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do
voto do relator.
Sala de Sessões, em 22 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.114 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901722/2014-24
2
RELATÓRIO
ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA
LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no
Acórdão no 106-009.590 (fls. 143), pela DRJ 06, interpôs recurso voluntário (fls. 192) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de cinco declarações de compensação – DCOMP (fls. 102), as quais
utilizam o alegado direito de crédito de R$ 118.753,56 a título de saldo negativo de CSLL do ano
2008, com origem em retenções na fonte (código 6190, 5953 e 6147), conforme demonstrado na
DCOMP no 28395.29427.120110.1.3.03-1178 (fls. 105).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito pretendido,
quando constatou que o contribuinte apontou retenções na fonte no total de R$ 226.932,72,
contudo, somente foram confirmadas retenções na fonte no total de R$ 149.692,28, o que levou
ao reconhecimento parcial do saldo negativo pleiteado, à correspondente homologação parcial da
DCOMP no 34711.67382.260110.1.3.03-0050 e à não homologação das DCOMP no
35250.58415.240310.1.3.03-8072,
no
11617.32490.191010.1.3.03-8232
e
no
19523.61233.160910. 1.3.03-6665, nos termos do despacho decisório de fls. 94 e relatórios de fls.
95 e fls. 102.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, em que afirma, em apertada síntese, a legitimidade do seu direito de crédito, conforme
demonstrado nos documentos apresentados à fiscalização.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ 06 (fls. 1433), em que foi
constatada a ausência nos autos dos documentos apontados pelo manifestante, bem como a
ausência de comprovantes de rendimentos necessários à comprovação das alegadas retenções na
fonte.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 155, em que traz os
argumentos a seguir sintetizados:
1. apresentou, em anexo à sua manifestação de inconformidade, um conjunto de notas fiscais
e o Livro Razão 2008, contudo tais provas não teriam sido analisadas pela autoridade
julgadora, o que caracterizaria cerceamento de defesa e a consequente nulidade da decisão
recorrida;
2. caberia à autoridade julgadora intimar o contribuinte para apresentar os documentos
necessários à comprovação do seu direito;
3. a demora na condução do presente processo causou a sua prescrição intercorrente;
4. os documentos juntados à manifestação de inconformidade e agora reprisados nos autos
fazem prova suficiente de seu direito de crédito.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.114 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901722/2014-24
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2021 (fls.
150) e o recurso voluntário foi apresentado apenas em 11/01/2022 (fls. 152). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O recorrente opõe-se a essa decisão, inicialmente, afirmando que apresentou, em
anexo à sua manifestação de inconformidade, um conjunto de notas fiscais e o Livro Razão 2008,
contudo tais provas não teriam sido analisadas pela autoridade julgadora, o que caracterizaria
cerceamento de defesa e a consequente nulidade da decisão recorrida. Acrescenta que caberia
àquela autoridade intimar o contribuinte para apresentar os documentos necessários à
comprovação do seu direito, conforme o seguinte excerto (fls. 196):
Conforme exposto anteriormente, cabe a Recorrente aduzir e demonstrar a
nulidade da decisão de 1- Instância, Acórdão n9 106-009.590, prolatado pela 3^
Turma da DRJ06, posto que os documentos apresentados no momento da
interposição da Manifestação de Inconformidade (Notas Fiscais e Livro Razão),
não foram devidamente analisados, tanto pelos fiscais antes da lavratura do
Despacho Decisório quanto pela 3a Turma da DRJ06- Relator do processo, para
fins de constatação das retenções afirmadas.
Além disso, há que se frisar que se restaram dúvidas sobre a veracidade dos
créditos, caberia a autoridade fiscal intimar a Recorrente para apresentação de
documento hábil a fim de possibilitar a análise de seu direito. No caso da DRJ, a
conversão do processo em diligência, a fim de solicitar a apresentação da
documentação comprobatória.
A decisão recorrida reconheceu a possibilidade de se comprovar o direito de
crédito pleiteado por meio de documentos outros que não os comprovantes de rendimentos, mas
refutou a afirmação do manifestante de que teria juntado aos autos os apontados documentos
(notas fiscais e Livro Razão), conforme o seguinte excerto (fls. 146):
12.1.1 Entretanto, o sujeito passivo pode comprovar a retenção sofrida através de
outros documentos, tais como as notas fiscais emitidas com a retenção e a
comprovação do recebimento do valor com a dedução da retenção, conforme
Súmula vinculante do CARF 143:
[...]
12.1.2 Cabe esclarecer que, apesar da menção à apresentação das NF e do
RAZÃO, os documentos em comento não foram apresentados, de modo que, não
restou comprovada a retenção invocada pelo contribuinte.
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.114 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901722/2014-24
4
12.2 Desta feita, não há como validar qualquer antecipação da CSLL apurado no
AC 2008, além do já validado pela DRF.
Compulsando os autos, verifico que os documentos apontados pelo recorrente não
foram juntados aos autos, contudo, de fato, foram entregues à Administração Tributária
juntamente com a sua manifestação de inconformidade, conforme o teor do despacho de
encaminhamento de fls. 140, abaixo transcrito:
Tendo em vista a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte em 13/06/2014, proponho o encaminhamento do
presente processo a DRJ/SC para as devidas providências. Outrossim,
comunicamos que nos termos da Nota E-Processo 015/2011, deixamos de
digitalizar as cópias do livro razão e das notas fiscais, devido o tamanho dos
arquivos excederem a 15KB, sendo que os documentos e CD's encontram-se
guardado nesta Agência e, caso seja necessário para o julgamento,
encaminharemos via memorando. [Sublinhei]
Entendo que a autoridade julgadora de primeira instância, diante da informação
prestada pela Administração Tributária acima reproduzida, não poderia deixar de analisar os
documentos efetivamente juntados pelo contribuinte, ainda que isso demandasse o esforço de
diligenciar junto à unidade preparadora do processo.
A falta de apreciação desses documentos, ainda que por um lapso, mitiga o direito
de defesa do contribuinte, vício somente reparado pela anulação do ato de julgamento, para que
possa ser prolatada nova decisão de primeira instância, considerando toda a riqueza probatória
oferecida pelo manifestante, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Diante da evidente e insanável nulidade da decisão recorrida, conforme exposto
acima, deixo de apreciar as demais questões trazidas no recurso voluntário e voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso voluntário, declarando a nulidade do Acórdão no 106-009.590
(fls. 143) e de todos os atos que se seguiram e determinando o retorno dos autos para a DRJ 06
para que seja proferido novo acórdão de manifestação de inconformidade, quando deverá ser
apreciado todo o conjunto probatório oferecido por ocasião da manifestação de inconformidade
de fls. 2.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.114 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.901722/2014-24
5

Fl. 4353
DF CARF MF
Original